Tribunal: TJMT
Processo: 1044484-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044484-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), HAROLD BORCHARDT - CPF: 712.885.899-72 (EMBARGANTE), INES TERESINHA BORCHARDT - CPF: 529.725.009-97 (EMBARGANTE), TERESINHA INES ZARO - CPF: 372.237.120-15 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ANGELO PASINATO - CPF: 022.785.618-04 (EMBARGADO), TERESINHA INES ZARO - CPF: 372.237.120-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), YURI DA CUNHA SILVA MACHADO - CPF: 052.247.231-16 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DOS AGRAVANTES. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo Instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminar de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissões a justificar sua integração por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão quando o acórdão analisa as teses suscitadas pela parte e apresenta fundamentação clara pela sua rejeição.

5. Inexistindo vício no acórdão, revela-se inadequada a utilização dos embargos de declaração como instrumento para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1023983-46.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1044484-32.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

HAROLD BORCHARDT, INES TERESINHA BORCHARDT

EMBARGADO:

ANGELO PASINATO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por HAROLD BORCHARDT e INES TERESINHA BORCHARDT contra o acórdão Id. 347777397 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã que, nos autos da Ação Mandamental para Entrega de Coisa Incerta n. 0000875-11.2014.8.11.0094, ajuizada pelo ora Embargado, rejeitou a preliminar de prescrição suscitada pelos ora Embargantes.

Em suas razões, aduzem: (i) omissão quanto a diferenciação de restituição dos semoventes arrendados com os frutos, visto que “
a natureza jurídica da obrigação de restituir o semovente arrendado não se confunde com a obrigação de pagar a renda anual pactuada
”; (ii) contradição na aplicação do prazo geral (art. 205 do CC) em face do reconhecimento da natureza do contrato de arrendamento rural; (iii) omissão e contradição quanto à alegação de
venire contra factum proprium
, por não ter indicado onde teria ocorrido o comportamento contraditório nem se manifestado sobre a taxatividade do art. 202 do CC e (iv) erro material, julgamento
extra petita
e supressão de instância ao mencionar que a pretensão abrange “
a própria restituição das reses ou entrega do equivalente financeiro
”, pretendendo definir a forma de satisfação do crédito antes mesmo da sentença de liquidação ou de conhecimento no juízo primevo.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente modificação do julgamento.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de multa por recurso protelatório (Id. 355335870).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por HAROLD BORCHARDT e INES TERESINHA BORCHARDT contra o acórdão Id. 347777397 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã que, nos autos da Ação Mandamental para Entrega de Coisa Incerta n. 0000875-11.2014.8.11.0094, ajuizada pelo ora Embargado, rejeitou a preliminar de prescrição suscitada pelos ora Embargantes.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissões, contradições e erro material no aresto, dele se verifica a exposição clara das razões de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento recurso de Agravo de Instrumento, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente anotado no acórdão que, sem desconhecer a jurisprudência no sentido de que a ação de cobrança visando o recebimento das prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias prescreve em 3 (três) anos, na forma do artigo 206, § 3º, II do CC, a pretensão autoral, no caso em tela, não está limitada à mera cobrança de rendas temporárias, abrangendo a própria restituição das reses ou entrega do equivalente financeiro, pelo que, à mingua de prazo prescricional específico, deve ser aplicado o prazo geral decenal previsto no art. 205 CC.

Anota-se que, delimitado expressamente que a pretensão deduzida não se resume à cobrança de rendas temporárias vencidas, inexistem proposições incompatíveis entre si no julgado com a adoção de prazo prescricional diverso do previsto para àquelas, não havendo falar em contradição, mas sim em inconformismo da parte com a conclusão lógica adotada.

Do mesmo modo, ao consignar que a pretensão autoral não se limita à mera cobrança de rendas temporárias, abrangendo também a própria restituição dos semoventes ou a entrega do equivalente financeiro, não há falar em omissão quanto à distinção entre as reses arrendadas e os frutos do arrendamento, mas sim rejeição da tese defendida pelos Recorrentes para ensejar a aplicação do prazo prescricional inferior.

Ora, como anotado em contrarrazões, “
O fato de o acórdão não ter acolhido a fragmentação artificial proposta pelos Embargantes entre “capital arrendado” e “frutos”, para fins de submissão do caso ao prazo trienal, não configura vício integrativo. O órgão julgador não está obrigado a seguir a linha argumentativa da parte, mas apenas a enfrentar, como fez, o núcleo essencial da controvérsia
”.

Outrossim, restou assentado no julgado que em Ação Cautelar de Arresto anterior e conexa (n. 11417 no sistema Apolo), os Agravantes afirmaram a existência de prorrogação do contrato como tese defensiva a fim de afastar a mora, sendo manifestamente contrário sustentar, neste feito, a ocorrência de prescrição com base em marco rígido (vencimento contratual) para extinguir a demanda, pelo que igualmente não se verifica qualquer omissão ou contradição no ponto.

Aliás, como anotado em contrarrazões, “
ainda que se entendesse que tal fundamento tem caráter complementar, o resultado do julgamento permaneceria incólume, porque o acórdão se sustenta autonomamente no reconhecimento de que a pretensão deduzida na origem se sujeita ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil
”.

A seu turno, quanto às alegações de erro material, julgamento extra petita e supressão de instância ao mencionar que a pretensão abrange “
a própria restituição das reses ou entrega do equivalente financeiro
”, reproduzo, uma vez mais, o trecho das contrarrazões recursais que refutam, uma a uma, os supostos vícios:

“
Não há erro material, porque não se cuida de lapso gráfico, aritmético ou inexatidão meramente formal. O trecho impugnado constitui fundamento jurídico deliberado do julgado, empregado justamente para qualificar a natureza da pretensão e definir o prazo prescricional aplicável.

Não há julgamento extra petita, porque o Tribunal, ao apreciar a preliminar de prescrição arguida no agravo, necessariamente precisava delimitar o conteúdo da pretensão deduzida na ação originária. Essa atividade de qualificação jurídica da demanda não representa inovação do pedido, mas mero exercício regular da jurisdição recursal.

Também não há supressão de instância. O acórdão não julgou o mérito final da obrigação, não liquidou valores, não resolveu definitivamente controvérsias sobre adimplemento, saldo ou pagamento. Apenas concluiu, nos estritos limites da matéria devolvida ao Tribunal, que não se tratava de simples cobrança de rendas temporárias e, por isso, não incidia a prescrição trienal
”.

Frisa-se que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todas as teses, precedentes ou dispositivos legais invocados pela parte, bastando apresente os motivos e fundamentos suficientes que justificaram a decisão, como de fato ocorreu.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Por derradeiro, cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC, por não visualizar, por ora, propósito meramente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026